Tribunal: TJDFT
Processo: 0705217-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0705217-94.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RUBIA RAPHAELLE FREIRE VASCONCELOS APELADO: ANA RAFAELA HENRIQUE MEDEIROS DESPACHO Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 horas, juntar ao feito documentos que comprovem a alegada situação de hipossuficiência, tais como contracheque, CTPS ou declaração de imposto de renda, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção. Brasília/DF, 19 de agosto de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito